Tribunal: TJDFT
Processo: 0717840-33.2021.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 603 DO CPC. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. INCIDÊNCIA DO § 2o DO DISPOSITIVO LEGAL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. ARTIGO 85 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal a definir cabimento de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de dissolução parcial de sociedade à luz do disposto no artigo 603 do CPC.

2. Na hipótese, recebida a inicial, indeferida a tutela de urgência pleiteada, determinada a citação do réu (ID 48127670), este ofereceu contestação (ID 48127755) e juntou documentos (ID 48127756 a 48127766), o que significa contraposição, resistência à pretensão de dissolução ( e, no ponto, destaca-se o pedido de julgamento de improcedência do pedido de resolução da sociedade), o que enseja a aplicação do § 2o do citado artigo ( “havendo contestação, observar-se-á o procedimento comum, mas a liquidação da sentença seguirá o disposto neste Capítulo”). Por isto, acolhida a pretensão inicial, ao vencido na lide deve ser imposta a condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência (artigo 85 do CPC).

3. Apelação conhecida e provida.